Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO VOO. 15 HORAS. MANUTENÇÃO MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que que o atraso de 15 horas para chegada ao destino final ocorreu em razão da incidência de evento inevitável, qual seja a necessidade de manutenção da aeronave, por suposta falha mecânica. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, em especial por sua condição financeira após a pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).

6. A necessidade de manutenção mecânica na aeronave constitui fortuito interno e se acha inserida no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo.

7. Diante do cancelamento e da indisponibilidade de novos voos, na mesma data, para o destino desejado, o autor, ora recorrido, aceitou a reacomodação em voo, chegando ao seu destino final, somente 15 horas após o inicialmente previsto.

8. Tais fatos são aptos a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor, em especial pela absoluta falta de comprovação de oferta de qualquer assistência material ao passageiro. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.

9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.

10. Não se desconhece que o mundo vive uma situação de magnitude não prevista, em virtude da pandemia do COVID-19 fazendo urgir comunhão de esforços, a fim de minimizar os impactos econômicos causados pela crise. Tanto que houve a edição da Lei 14.034/2020 que prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira (artigo 1o). Lado outro, a própria Lei trouxe marco temporal para sua aplicabilidade, para os eventos a partir de 19.03.2020.

11. Nessa senda, não entendo ser cabível a aplicação da redução equitativa do dano moral por falha na prestação de serviços ocorrida em data anterior ao marco legal da Pandemia da COVID-19.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/95..